Tribunal: TJES
Processo: 5003785-17.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003785-17.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: GABRIEL KRUSCHEWSKY SANTOS e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE RIO BANANAL/ES
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Habeas Corpus Criminal
-
Nº 5003785-17.2022.8.08.0000
-
2ª Câmara Criminal

PACIENTE:
MATEUS SOUZA DOS SANTOS

COATOR:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE RIO BANANAL/ES

Relator:

Des. EDER PONTES DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, impetrada em favor de
MATEUS SOUZA DOS SANTOS
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Vara única da Comarca de Rio Bananal, apontado como Autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente se encontra preso preventivamente desde 28/04/2022, nos autos nº. 0000148-84.2022.8.08.0052, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 12, da Lei nº. 10.826/03, e nos artigos 33 e 35, da Lei nº. 11.343/06.

Narra a douta defesa que “houve uma somatória de materiais (armas e drogas) apreendidos em diferentes endereços (imóveis e residências) e na posse de outras pessoas, porém, ao final, frisa-se, arbitrariamente/ilegalmente imputados a posse ‘também’ a tal Paciente, como corolário, justificar a sua prisão”.

Aduz, ainda, que “o Paciente, encontrava-se no local e hora (momento) errado, pois, visando melhorar a sua condição financeira através do trabalho, solicitou um local para repousar e além disso ficar mais próximo de sua atual companheira, quando ocorreu todo esse litígio (imbróglio)”.

Dito isso, sustenta que não se encontram presentes os requisitos da prisão cautelar do paciente, bem como que ele é primário, trabalhador rural, possui residência física, além de possuir uma filha menor, dele totalmente dependente financeiramente.

Diante de tais fundamentos,
requer
a concessão da ordem, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, bem como pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Decisão indeferindo o pleito liminar no
i
d 2586006.

Informações prestadas pela autoridade judiciária apontada como coatora no
id
2673274.

A douta Procuradoria de Justiça, em seu Parecer, opina pelo não conhecimento do presente
habeas corpus
(
id 2675865
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Habeas Corpus Criminal
-
Nº 5003785-17.2022.8.08.0000
-
2ª Câmara Criminal

PACIENTE:
MATEUS SOUZA DOS SANTOS

COATOR:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE RIO BANANAL/ES

Relator:

Des. EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, impetrada em favor de
MATEUS SOUZA DOS SANTOS
, face a possível constrangimento ilegal cometido pel
o
Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da

V
ara única da Comarca de Rio Bananal
, apontado como autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente se encontra preso preventivamente desde
28/04/2022
,
nos Autos nº 0000148-84.2022.8.08.0052,
pela suposta prática dos delitos descritos
no artigo 12, da Lei nº. 10.826/03, e nos artigos 33 e 35, da Lei nº. 11.343/06.

Narra a douta defesa que “
houve uma somatória de materiais (armas e drogas) apreendidos em diferentes endereços (imóveis e residências) e na posse de outras pessoas, porém, ao final, frisa-se, arbitrariamente/ilegalmente imputados a posse ‘também’ a tal Paciente, como corolário, justificar a sua prisão”.

Aduz, ainda, que “o Paciente, encontrava-se no local e hora (momento) errado, pois, visando melhorar a sua condição financeira através do trabalho, solicitou um local para repousar e além disso ficar mais próximo de sua atual companheira, quando ocorreu todo esse litígio (imbróglio)”.

Dito isso, sustenta que não se encontram presentes os requisitos da prisão cautelar do paciente, bem como que ele é primário, trabalhador rural, possui residência física, além de possuir uma filha menor, dele totalmente dependente financeiramente.

Diante de tais fundamentos,
requer
a concessão da
ordem,
com a expedição d
e
alvará de soltura
em favor do paciente, bem como
pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no art.
319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Todavia,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do CPP, conhecidos como
periculum libertatis.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, em que pese a zelosa e fundamentada manifestação inicial
da douta defesa
, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do
p
aciente
.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pela suposta prática do
s
crime
s
previsto
s no
artigo 12, da Lei nº. 10.826/03, e nos artigos 33 e 35, da Lei nº. 11.343/06
,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP
, já que a
s
pena
s
privativa
s
de liberdade
máxima s prevista s no s preceito s secundário s do s crime s mencionado s perfaz em

quantum

superior a 4 (quatro) anos
.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312, do CPP
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência do crime quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica da documentação em anexo.

Nessa senda, consta da documentação carreada aos autos, em especial a ata da audiência de custódia, que:

“
[...]
No presente caso, conforme narra o APFD, em cumprimento de Mandado de Prisão Preventiva (expedido nos autos dos processos nº. 0000125-41.2022.8.08.0052), juntamente com mandado de Busca e Apreensão (expedido nos autos dos processos nº. 0000143-62.2022.8.08.0052), ambos em desfavor dos nacionais NEILTON e JANDSON, os policiais, quando estavam tentando cumprir os mandados em locais distintos, no local em que estava o autuado JANDSON a Guarnição visualizou um suspeito pulando a janela de um galpão e tomando destino ao cafezal, não sendo logrando êxito em sua captura, sendo aferido depois que o suspeito que fugiu, tratava-se do nacional JANDSON DE JESUS RIBEIRO. Outrossim, ato contínuo,
ao realizarem buscas nos imóveis encontraram: 03 (três) armas de fogo, marca Taurus, calibre .38; R$ 272,00 (duzentos e setenta e dois reais); 15 (quinze) papelotes de substância análoga à cocaína; 10 (dez) buchas de substância análoga à maconha; 48 (quarenta e oito) pedras de substâncias análogas ao "crack"; 33 (trinta e três) munições ogivais, marca CBC, calibre .38 Special; 06 (seis) telefones celulares; e 01 (uma) balança de precisão
.
”

Há nos autos, ainda, notícias de que a Polícia Civil de Rio Bananal vem investigando uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas em tal município liderada pelo nacional Mateus Souza dos Santos, ora paciente, sendo Neilton e Jandson (alvos do mandado de busca e apreensão em questão) integrantes de tal organização.

Nesse ponto, o i. impetrante sustenta que
houve
a
somatória de materiais (armas e drogas) apreendidos em diferentes endereços (imóveis e residências) e na posse de outras pessoas,
para justificar a custódia do paciente, bem como que este estava em tal local para repousar, trabalhar na região e ficar mais próximo de sua atual companheira. Contudo,
na verdade, tal discussão possui
cunho probatório
, buscando analisar fatos que comprovem além do que os meros indícios suficientes de autoria necessários para a manutenção da prisão preventiva do
p
aciente, o que é incabível em sede de
habeas corpus
, uma vez que, para tal verificação, se faz necessária a análise aprofundada do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do remédio constitucional em questão.

Nessa senda, é cediço que
“a sumária via do Habeas Corpus não é adequada para a profunda análise de elementos probatórios pertinentes à discussão de autoria e materialidade do crime, os quais serão, no tempo certo, apreciados na instância singular, por meio de um juízo de cognição exauriente”
(TJES - HC 100090029560 - 2ª Câm. Crim. - Rel. Des. José Luiz Barreto Vivas).

Desse modo, o exame desta alegação confunde-se com o próprio mérito da ação penal, o qual está sendo devidamente analisado nos Autos
nº
0000148-84.2022.8.08.0052
, não sendo esta estreita via adequada para tanto, já que
o estudo das provas deve ser realizado pelo juízo competente,
eis que, no presente remédio constitucional, é
vedada a análise profunda dos elementos de convicção.

Prosseguindo, quanto à demonstração do
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de
garantia da ordem pública
, tendo em vista, além da
gravidade concreta do
s
crime
s
supostamente praticado
s
,
a
periculosidade social do paciente
,
vez que há notícia de que este seria o líder da organização criminosa que atua no tráfico de drogas da região, bem como, consoante ressaltou o magistrado que decretou a custódia, o investigado responde também a Ação Penal nº 0001108-16.2017.8.08.0052, tendo sido condenado em primeiro grau de jurisdição pelos mesmos delitos da lei de drogas.

Cabe ressaltar, a propósito, que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar
maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos,

inquéritos ou mesmo ações penais em curso
,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
.
” (TJES; HC 0020596-11.2020.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 16/12/2020; DJES 12/01/2021).

Logo,
restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
,
ante a sua periculosidade social, demonstrando o sério e concreto risco de reiteração delitiva, caso seja solto.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
Mateus Souza dos Santos
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já
que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Ademais, quanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
,
tais como ser primário, trabalhador rural e possuir residência fixa,
nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu
.

Por sua vez,
o fato de possuir
filha menor
,
cujo documento de identidade encontra-se acostado no
id 2520187,
não possui o condão de revogar a prisão do paciente,
bem como
não é o caso de se aplicar o disposto no
art. 318, inciso VI, do CPP
(possibilidade de substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos),
uma vez que não existe, nos presentes autos, comprovação inequívoca de que o paciente é imprescindível aos cuidados da criança ou que é o único responsável por ela
. Pelo contrário, o próprio investigado afirmou que “possui duas filhas que moram com a mãe”.

Por fim,
saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319 do CPP, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia,
tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade/adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA
Habeas Corpus Criminal
-
Nº 5003785-17.2022.8.08.0000
-
2ª Câmara Criminal

PACIENTE:
MATEUS SOUZA DOS SANTOS

COATOR:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE RIO BANANAL/ES

Relator:

Des. EDER PONTES DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– ART.
12 DA LEI N. 10.826/03 E ARTS.
33
E 35, AMBOS
DA LEI Nº. 11.343/2006. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. 2.
DISCUSSÃO ACERCA DA
AUTORIA
DELITIVA PELO PACIENTE
. VIA INADEQUADA PARA PROFUNDA ANÁLISE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. 3. PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO OBSTA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUANDO PRESENTES SEUS REQUISITOS. 4.
PACIENTE QUE POSSUI FILHA MELHOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUE SEJA O ÚNICO RESPONSÁVEL POR ELA. 5.
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. 6.
ORDEM DENEGADA.

1.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista a periculosidade social do paciente, vez que existem notícias de que ele é líder de organização criminosa que atua no tráfico de drogas na comarca de origem, além de responder a outra ação penal pelos mesmos crimes da lei de drogas, já em grau recursal. Logo, tais fatos demonstram o concreto risco de reiteração delitiva caso seja solto.

2. Ao discutir acerca de questões fáticas relacionadas à comprovação da autoria delitiva do paciente, verifica-se que a defesa buscou trazer discussões de cunho probatório, o que é incabível em sede de
habeas corpus
, uma vez que, para tal verificação, se faz necessária a análise aprofundada do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do remédio constitucional em questão (Precedentes). Assim, presentes os indícios de autoria delitiva, a prisão do paciente deve ser mantida.

3. Quanto à presença das condições pessoais favoráveis do paciente, a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais. Precedentes.

4. O fato de o paciente possuir filha menor não possui o condão de revogar sua prisão preventiva, bem como não é o caso de se aplicar o disposto no art. 318, inciso VI, do CPP, uma vez que não existe, nos presentes autos, comprovação inequívoca de que o paciente é imprescindível aos cuidados da criança ou que é o único responsável por ela, pelo contrário, o próprio investigado afirmou que “possui duas filhas que moram com a mãe”.

5. Demonstrada a presença dos pressupostos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação do artigo 319 do CPP, eis que, com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

6. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.